Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-55.2025.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARO DE VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA – VEÍCULO ATINGIDO POR ENCHENTE QUANDO SOB GUARDA DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) E MORA DO DEVEDOR (ART. 399, CC) – Fortuito externo não configurado – Manutenção da condenação ao pagamento do valor de mercado do automóvel (Tabela FIPE) – RESSARCIMENTO DO PREÇO DO SERVIÇO – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARO DE VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA – VEÍCULO ATINGIDO POR ENCHENTE QUANDO SOB GUARDA DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) E MORA DO DEVEDOR (ART. 399, CC) – Fortuito externo não configurado – Manutenção da condenação ao pagamento do valor de mercado do automóvel (Tabela FIPE) – RESSARCIMENTO DO PREÇO DO SERVIÇO – Ausência de prova inequívoca de inadequação do reparo após a intervenção – Improcedência mantida – DANO MORAL – Configuração diante da privação do uso do veículo por lapso relevante, da omissão de comunicação do sinistro e do atraso na restituição do bem – Indenização fixada em R$ 5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405, CC) – Sucumbência redistribuída – Sentença parcialmente reformada tão somente quanto ao pleito de indenização por danos morais – Recurso parcialmente provido.